Tribunal: TJBA
Processo: 8059532-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059532-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA GIRLENE DA SILVA MACHADO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO COLETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 1029 DO STJ. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para o Juizado Especial da Fazenda Pública em sede de cumprimento individual de sentença. O título executivo judicial decorre de ação coletiva (Mandado de Segurança Coletivo), embora o valor da execução seja inferior ao limite de sessenta salários mínimos previsto para a competência do Juizado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença de natureza individual, porém originado de título executivo formado em ação coletiva, deve ser processado pelo Juízo Comum da Fazenda Pública, em observância ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ou pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, com base apenas no critério do valor da causa. III. Razões de decidir 3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n.º 12.153/2009) é absoluta em razão do valor, mas encontra limitação na natureza da matéria, sendo vedada a análise de demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos (Art. 2º, § 1º, I). 4. A fase de cumprimento de sentença de título coletivo, mesmo que individualizado quanto ao crédito, mantém um vínculo indissolúvel com a natureza e o rito da ação de conhecimento originária, o que impõe a permanência no Juízo Comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 1029), pacificou a tese de que a execução de título formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário não pode ser proposta nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devido à incompatibilidade do rito sumaríssimo com a complexidade da matéria e a origem do título. 6. A observância da tese firmada em precedente vinculante é obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo prevalecer o critério da natureza do título (coletivo) sobre o critério do valor individual da execução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "A execução individual de título executivo judicial formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário não pode ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa, por força do Tema Repetitivo n.º 1029 do Superior Tribunal de Justiça, que resguarda a compatibilidade do rito processual e a higidez do microssistema de tutela coletiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, e 1.015, parágrafo único; Lei n.º 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I, e § 4º. AC Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8059532-74.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA GIRLENE DA SILVA MACHADO e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora